Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-27.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719635-27.2018.8.07.0000 RECORRENTE: RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE RECORRIDO: PAULO HENRIQUE MAMEDE BERNARDES, HELOISA CRISOSTOMO MAMEDE BERNARDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINADO PELO STJ, EM DECISÃO PROFERIDA NO DIA 1/10/2019, PARA O FIM DE ALINHAMENTO À HODIERNA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE CIDADÃ, QUE PERMITE A PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RESP No 1.837.702. PERMISSÃO DE CONSTRIÇÂO DE PERCENTUAL DE ATÉ 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. PENHORA, NO CASO CONCRETO, DE 15% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. OBSÉQUIO AOS PRINCÍPIOS SEGUNDO OS QUAIS A EXECUÇÃO PROCESSAR-SE-Á NO INTERESSE DO CREDOR, PORÉM, DA FORMA MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou pedido formulado pelos agravantes, de penhora de até 30% dos vencimentos do agravado, por entender sê-los impenhoráveis. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de novo julgamento do presente agravo de instrumento, para ser arbitrado percentual adequado às possibilidades do executado, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a sua subsistência e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no 1.837.702 - DF, seguindo a orientação do julgamento do EREsp 1.582.475 - MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, deu parcial provimento ao recurso especial e decidiu que a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado o percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 2.1. Segundo a referida decisão, é possível permitir a penhora de até 30% dos proventos dos devedores, mas, como no momento da prolação da decisão, não havia elementos informativos precisos acerca da capacidade financeira dos devedores (valor mensal da remuneração, profissão, etc), os autos tiveram que retornar a este TJDFT para, de acordo com as balizas firmadas pelos precedentes do STJ, ser arbitrado o percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3. Na referida decisão (ID 12976590, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que ?a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família?. 4. Sendo assim, o acórdão de ID 7900015 merece reforma, a fim de seguir a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.837.702 - DF (ID 12976590). 5. De acordo com as informações prestadas pelos agravantes, o agravado é Técnico Legislativo e recebe remuneração mensal de R$ 23.341,34 (ID 13088316). 6. Assim, como forma de preservar o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação da dívida, conjugando-se, desta forma, dois importantes princípios do processo de execução, quais sejam, a execução é do interesse do credor, nada obstante deva desenvolver-se da forma menor gravosa para o devedor, devida é a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do devedor, dedudzindo-se os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social), até a quitação da dívida. 7. Noutras palavras:a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela executiva jurisdicional, impondo-se a observância de percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 8. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao determinar a penhora de 15% (quinze por cento) dos seus vencimentos brutos. Discorre sobre a necessidade de observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à teoria do mínimo existencial. Defende a vedação da penhora do seu salário no caso concreto. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer, por fim, seja concedido efeito suspensivo ao apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC, e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 14884960): “Como forma de preservar o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação da dívida, atentando-me, enfim, para os princípio segundo os quais a execução processar-se-á em benefício do credor, porém também será desenvolvida da forma menos gravosa para o devedor, dou provimento ao agravo de instrumento e determino apenhora de até 15% (quinze por cento) dos vencimentos do agravado, até a quitação da dívida”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019 e o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Certifique a Secretaria o decurso in albis do prazo para contrarrazões. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028